Tribunal: STF
Processo: RE 1471349
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Estado do Piauí e outro interpõem recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pelo Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, assim ementado:

“ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL - MANDADO DE SEGURANÇA - APOSENTADORIA - SUPOSTA ILEGALIDADE DO ATO CONCESSIVO - TRANSPOSIÇÃO DE CARGO - DECADÊNCIA - INTELIGÊNCIA DO ART. 54, DA LEI N. 9.734/99 - PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURIDICA E DA CONFIANÇA - SEGURANÇA CONCEDIDA. 
 1.	Em tendo a Lei Complementar (Estadual) n. 62/2005 transformado o cargo de Agente Administrativo - Classe "A" em Técnico da Fazenda Estadual, a inércia da Administração Pública a fez decair do direito de anular o ato concessivo de aposentação a servidor no novel cargo, conforme o disposto no art. 54, da Lei n. 9.784/99. 
 2.	Decorrido prolongado tempo, deve-se manter a concessão da aposentadoria, tanto para se evitar a instabilidade jurídica quanto para se respeitar o respectivo princípio da segurança jurídica. 
 3.	Segurança concedida à unanimidade.” 

Os embargos de declaração opostos pelo recorrido foram rejeitados.
Sustentam os recorrentes violação dos artigos 1º, 5º, caput, e 37, inciso II e parágrafo 2°, da Constituição Federal.
Alegam que “está claro que o provimento inconstitucional de cargo público não produz efeitos (art. 37, II e § 2º, CF), nulidade ‘constitucional’ que não é apagada pelo princípio da segurança jurídica e sua encarnação imperfeita na regra do art. 54 da Lei 9.784”.
Decido.
A Corte de origem concedeu a ordem no mandado de segurança a fim de garantir o direito do impetrante de “permanecer na inatividade (aposentadoria voluntária e por idade) no cago de Técnico da Fazenda Estadual, Classe III, referência “c”, conforme Portaria n. 21.0001-819/2014, publicada no Diário Oficial n. 158, de 21.08.2014”, amparado na seguinte fundamentação adotada no voto condutor do acórdão atacado:

“Quanto ao mérito, depreende-se, primeiramente, que em 08.08.2007 o impetrante, ocupante do cargo de vigilante, foi reenquadrado no cargo de Técnico da Fazenda Estadual, em virtude da determinação contida na Lei Complementar Estadual n° 062/2005, bem como que sua aposentadoria voluntária, por idade e tempo de contribuição, no cargo de  Técnico da Fazenda Estadual, Classe III, referência “c”, fora concedida em 11.07.2014.
Contudo, o Acórdão 917/2017, do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, com publicação em 23.06.2017, julgou ilegal o referido ato concessório, sob o argumento de que houve ilegal transposição de cargo de vigilante para o cargo de Técnico da Fazenda Estadual, sem prévia aprovação em concurso público, fazendo-o, contudo, quase dez anos depois. 
Assim, tendo sido a lei publicada em 2005 e a Administração Pública permanecido inerte, decaiu, em relação à Administração, o direito de anular o ato, conforme dispõe o art. 54, da Lei 9.784/99, aplicado analogicamente ao caso em apreço,
(...)
De mais a mais, destaque-se que o ato concessivo da aposentadoria do impetrante já perdura por longos anos. Logo, decorrido tanto tempo,  esse ato, ainda que apresente qualquer deformidade com a lei, não pode nem deve ser anulado, a menos que se queira violar os princípios da estabilidade e da segurança jurídica.”

Este Supremo Tribunal Federal, ao julgar procedentes ações diretas de inconstitucionalidade que impugnavam normas legais que efetivavam em cargos públicos servidores que não se submeteram ao prévio, e necessário, concurso público, ressalvou dessas decisões, exclusivamente para efeitos de aposentadoria, os servidores que já estavam inativados e também aqueles servidores que, até a data de publicação da ata desses julgamentos, já tivessem preenchido os requisitos para a aposentadoria. Nesse sentido:

“Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 7º da Lei Complementar nº 100/2007 do Estado de Minas Gerais. Norma que tornou titulares de cargos efetivos servidores que ingressaram na administração pública sem concurso público, englobando servidores admitidos antes e depois da Constituição de 1988. Ofensa ao art. 37, inciso II, da Constituição Federal, e ao art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Modulação dos efeitos. Procedência parcial. 1. Desde a Constituição de 1988, por força do seu art. 37, inciso II, a investidura em cargo ou emprego público depende da prévia aprovação em concurso público. As exceções a essa regra estão taxativamente previstas na Constituição. Tratando-se, no entanto, de cargo efetivo, a aprovação em concurso público se impõe. 2. O art. 19 do Atos das Disposições Constitucionais Transitórias tornou estáveis os servidores que estavam em exercício há pelo menos cinco anos na data da promulgação da Constituição de 1988. A estabilidade conferida por essa norma não implica a chamada efetividade, que depende de concurso público, nem com ela se confunde. Tal dispositivo é de observância obrigatória pelos estados. Precedentes: ADI nº 289/CE, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 16/3/07; RE nº 199.293/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ de 6/8/04; ADI nº 243/RN-MC, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ de 24/8/01; RE nº 167635/PA, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ de 7/2/97. 3. Com exceção do inciso III (que faz referência a servidores submetidos a concurso público), os demais incisos do art. 7º da Lei Complementar nº 100, de 2007, do Estado de Minas Gerais tornaram titulares de cargo efetivo servidores que ingressaram na Administração Pública com evidente burla ao princípio do concurso público (art. 37, II, CF/88). 4. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/99, para, i) em relação aos cargos para os quais não haja concurso público em andamento ou com prazo de validade em curso, dar efeitos prospectivos à decisão, de modo a somente produzir efeitos a partir de doze meses, contados da data da publicação da ata de julgamento, tempo hábil para a realização de concurso público, a nomeação e a posse de novos servidores, evitando-se, assim, prejuízo à prestação de serviços públicos essenciais à população; ii) quanto aos cargos para os quais exista concurso em andamento ou dentro do prazo de validade, a decisão deve surtir efeitos imediatamente. Ficam, ainda, ressalvados dos efeitos da decisão (a) aqueles que já estejam aposentados e aqueles servidores que, até a data de publicação da ata deste julgamento, tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria, exclusivamente para efeitos de aposentadoria, o que não implica efetivação nos cargos ou convalidação da lei inconstitucional para esses servidores, uma vez que a sua permanência no cargo deve, necessariamente, observar os prazos de modulação acima; (b) os que foram nomeados em virtude de aprovação em concurso público, imprescindivelmente, no cargo para o qual foram aprovados; e (c) a estabilidade adquirida pelos servidores que cumpriram os requisitos previstos no art. 19 do ADCT da Constituição Federal. 5. Ação direta julgada parcialmente procedente” (ADI nº 4.876/DF, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 1/7/14).

“Ação direta de inconstitucionalidade. Artigos 1º e 2º da Lei nº 6.697 do Estado do Rio Grande do Norte. Permanência no cargo de servidores contratados por prazo determinado e sem a realização de certame público. Vício de iniciativa. Violação do princípio do concurso público (art. 37, II, CF/88). Ação julgada procedente. 
1. Os arts. 1º e 2º da Lei nº 6.697 do Estado do Rio Grande do Norte asseguraram a permanência dos servidores da Fundação Universidade Regional do Rio Grande do Norte admitidos em caráter temporário entre o período de 8 de janeiro de 1987 a 17 de junho de 1993 sem a prévia aprovação em concurso público, tornando ainda sem efeitos os atos de direção da universidade que, de qualquer forma, importassem em exclusão desses servidores do quadro de pessoal. 
2. A proposição legislativa decorreu de iniciativa parlamentar, tendo sido usurpada a prerrogativa conferida constitucionalmente ao chefe do Poder Executivo quanto às matérias afetas ao regime jurídico dos servidores públicos (art. 61, § 1º, inciso II, alíneas c, da CF/88). Precedentes. 
3. Ofensa, ainda, ao princípio do concurso público (art. 37, II, CF/88), haja vista a estabilização de servidores contratados apenas temporariamente. O art. 19 do ADCT concedeu estabilidade excepcional somente aos servidores que, ao tempo da promulgação do texto, estavam em exercício há mais de cinco anos. Precedentes. 
4. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/99, para dar efeitos prospectivos à decisão, de modo a somente produzir efeitos a partir de doze meses, contados da data da publicação da ata de julgamento, tempo hábil para a realização de concurso público, a nomeação e a posse de novos servidores, evitando-se, assim, prejuízo à prestação do serviço público de ensino superior na Universidade Regional do Rio Grande do Norte (URRN). Ademais, de forma semelhante ao que realizado por esta Corte na ADI nº 4.876/MG, ficam ressalvados dos efeitos desta decisão os servidores que já estejam aposentados e aqueles que, até a data de publicação da ata deste julgamento, tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria, exclusivamente para efeitos de aposentadoria. 
5. Ação direta julgada procedente” (ADI nº 1.241/RN, Tribunal Pleno, de minha relatoria, julgado em 22/9/16 e acórdão já liberado para publicação).

Assim, verifica-se que a Corte de origem não divergiu dessa orientação, sendo certo, igualmente, que para ultrapassar o entendimento firmado pelo Tribunal de origem seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é incabível no âmbito recursal extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 desta Corte. A propósito:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APOSENTADO. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, LV, E 37, II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E 19 DO ADCT. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que foge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, nos termos do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.248.368/AC-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 15/5/20).

Nesse mesmo sentido, recentíssima decisão proferida pela Ministra Cármen Lúcia no RE nº 1.459.739/ES, publicada no DJe de 5/12/23.
Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem. 
Publique-se.
Brasília, 11 de dezembro de 2023.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente